Tribunal: TJSP
Processo: 1091701-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação indenizatória. Seguro prestamista.
1. Recurso da instituição financeira. 1.1. Alegações dissociadas das questões discutidas na causa. Temas estranhos ao objeto da ação. Não conhecimento. 1.2. Retenção de valores encontrados na conta do mutuário, após seu óbito, a título de pagamento das parcelas dos empréstimos por ele contratados. Ilegitimidade da conduta. No caso concreto, embora os

Ementa:
Ação indenizatória. Seguro prestamista.
1. Recurso da instituição financeira. 1.1. Alegações dissociadas das questões discutidas na causa. Temas estranhos ao objeto da ação. Não conhecimento. 1.2. Retenção de valores encontrados na conta do mutuário, após seu óbito, a título de pagamento das parcelas dos empréstimos por ele contratados. Ilegitimidade da conduta. No caso concreto, embora os sucessores não tivessem procedido à regulação do sinistro, a instituição financeira, mutuante e intermediária na contratação dos seguros, tinha ciência do óbito e, portanto, condições de aferir a ilegitimidade da retenção. Vulneração da boa-fé objetiva. Restituição devida.
2. Recurso dos autores. Critérios para apuração do saldo devedor dos empréstimos a serem pagos pelos seguros prestamistas. Questão não discutida no processo. Inovação da causa, com supressão de instância e vulneração da devolutividade recursal. Correção da sentença que determinou à Seguradora a cobertura dos débitos até o limite do capital segurado, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Nega-se provimento ao recurso da instituição financeira na parte conhecida, e não se conhece do recurso dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091701-89.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes SIMONE ALESSANDRA CARDOSO
QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), THAIS COLOMBO BERNARDINI (JUSTIÇA
GRATUITA) e RODRIGO COLOMBO BERNARDINI (JUSTIÇA GRATUITA) e
Apelado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Banco do Brasil na parte conhecida, e não conheceram do recurso dos
autores. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091701-89.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 5706 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1091701-89.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado: Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Apdos/Aptes: Simone Alessandra Cardoso Queiroz, Thais Colombo Bernardini e
Rodrigo Colombo Bernardini
Comarca: São Paulo
Juíza: Tatiana Federighi Saba
Voto no 5706
Ação indenizatória. Seguro prestamista.
1. Recurso da instituição financeira. 1.1. Alegações dissociadas
das questões discutidas na causa. Temas estranhos ao objeto da
ação. Não conhecimento. 1.2. Retenção de valores encontrados na
conta do mutuário, após seu óbito, a título de pagamento das
parcelas dos empréstimos por ele contratados. Ilegitimidade da
conduta. No caso concreto, embora os sucessores não tivessem
procedido à regulação do sinistro, a instituição financeira,
mutuante e intermediária na contratação dos seguros, tinha ciência
do óbito e, portanto, condições de aferir a ilegitimidade da
retenção. Vulneração da boa-fé objetiva. Restituição devida.
2. Recurso dos autores. Critérios para apuração do saldo devedor
dos empréstimos a serem pagos pelos seguros prestamistas.
Questão não discutida no processo. Inovação da causa, com
supressão de instância e vulneração da devolutividade recursal.
Correção da sentença que determinou à Seguradora a cobertura
dos débitos até o limite do capital segurado, o que deverá ser
apurado em liquidação de sentença.
Nega-se provimento ao recurso da instituição financeira na
parte conhecida, e não se conhece do recurso dos autores.
A r. sentença (fls. 184/191), complementada (fls. 195/196)
por força de embargos de declaração (fls. 193/194), julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na ação ajuizada por Simone Alessandra Cardoso Queiroz, Thais
Colombo Bernardini e Rodrigo Colombo Bernardini em face do Banco do Brasil S/A e
Companhia de Seguros Aliança do Brasil, para (i) condenar o Banco a restituir o valor de
R$ 7.243,12, indevidamente retidos na conta corrente de Osmar Bernardini, incidindo
correção monetária desde a data do sinistro, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091701-89.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 5706 - R
3
citação; (ii) determinar à Seguradora a cobertura dos débitos relativos aos empréstimos
consignados de Osmar Bernardini, vinculados aos seguros prestamistas por este
contratados, até o limite do capital segurado de R$ 69.511,45, com eventual saldo
remanescente a ser pago aos beneficiários nas proporções de 50% para a companheira e
25% para cada filho, incidindo correção monetária desde a data do óbito do contratante, e
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; (iii) condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
4.000,00 por equidade.
O Banco do Brasil S/A apela, e pleiteia a improcedência do
pedido, a sustentar, em síntese, que: (a) houve culpa exclusiva da requerente, ao não
resguardar suas senhas e cartões, intransferíveis; (b) não há prova de falha do serviço da
instituição financeira; (c) o falecimento do contratante de crédito consignado não extingue
a dívida contraída, nos termos da Lei no 1.046/50; (d) competia ao inventariante ou aos
herdeiros do falecido promover a regulação do sinistro para a devida quitação da dívida
deixada (fls. 198/206).
Os autores também apelam, a alegar que os juros dos
empréstimos contratados pelo falecido devem incidir somente até a data de seu
passamento, para que o débito, assim consolidado, seja pago pela seguradora, destinando-
se eventual remanescente aos apelantes (fls. 210/220).
Contrarrazões do Banco do Brasil (fls. 223/227) e dos autores
(fls. 228/238) no sentido do desprovimento do recurso da parte adversa. Contrarrazões da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil pelo não conhecimento do apelo dos autores, por
inovação recursal e, no mérito, por seu desprovimento (fls. 239/244).
Recursos tempestivos, regularmente processados, preparado o
do Banco do Brasil e com dispensa do preparo dos autores em razão da gratuidade da
justiça.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091701-89.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 5706 - R
4
Trata-se de ação ajuizada para restituição de valores retidos
em conta corrente e cobrança de indenização, em razão do óbito de contratante de
empréstimos assegurados por seguros prestamistas.
1. Do recurso do Banco do Brasil S/A
Parte das alegações recursais estão dissociadas das questões
discutidas na causa não podem ser conhecidas, por tratarem de temas estranhos ao objeto
da ação.
Conhece-se parcialmente da apelação, apenas no que
concerne à alegada legitimidade da retenção da restituição do imposto de renda do
correntista, em pagamento dos empréstimos por ele contratados, negando-se, todavia,
provimento ao recurso nesta parte conhecida.
No caso concreto, embora os sucessores não tivessem
procedido à regulação do sinistro, o próprio Banco, mutuante e intermediário na
contratação dos seguros prestamistas, admitiu, em sua contestação, que tinha ciência do
falecimento do correntista (fl. 96), possuindo, portanto, plenas condições de aferir a
ilegitimidade da retenção. Cabe observar que a legislação consumerista, a que se submete a
relação discutida, impõe com mais rigor a observância da boa-fé objetiva, antes, durante e
após a contratação, diante da vulnerabilidade do destinatário final do serviço bancário, na
maior parte das vezes jejuno em direito. Ademais, o MM. Juízo a quo determinou a
restituição simples -- e não dobrada -- do valor retido, com os consectários de estilo, pelo
que não há qualquer prejuízo ao apelante, que só deve arcar com as verbas sucumbenciais
por ter dado causa à demanda, contestado e sucumbindo.
2. Do recurso dos autores
Já o apelo dos autores não pode ser conhecido em sua
totalidade. Conforme bem observou a Seguradora em suas contrarrazões, em momento
algum do processo discutiu-se a forma de apuração do saldo devedor dos empréstimos,
motivo porque o conhecimento da questão implicaria inovação da causa, com supressão de
instância e vulneração de efeito devolutivo do recurso. A sentença foi precisa ao determinar
à Seguradora a cobertura dos débitos até o limite do capital segurado, o que deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091701-89.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 5706 - R
5
apurado em liquidação de sentença, à vista e de acordo com os critérios legais, e daqueles
eventualmente previstos nos contratos de empréstimo e seguro, para apuração do saldo
devedor em caso de vencimento antecipado da dívida.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Diante da sucumbência recíproca nesta instância recursal,
ficam mantidas as verbas sucumbenciais fixadas em sentença.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do Banco
do Brasil na parte conhecida, e não se conhece do recurso dos autores.
Elói Estevão Troly
Relator